Tribunal: TJMT
Processo: 1024257-94.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024257-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CLECI BORSATTO KUVIATZ - CPF: 313.844.040-15 (AGRAVADO), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – PACIENTE ACOMETIDA POR CÂNCER DE MAMA EM ESTÁGIO METASTÁSICO – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “
PALBOCICLIBE (IBRANCE) 126 MG
” À FALTA DE INCLUSÃO DO FÁRMACO NO ROL DE MEDICAMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – MENÇÃO EXPRESA AO FÁRMACO NO ANEXO II DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 465/2021, QUE ATUALIZOU O ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO DA PACIENTE – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida decisão deferitória de pedido de antecipação da tutela para compelir a operadora do plano de saúde ao fornecimento de medicamento para tratamento de câncer de mama em avançado estado de metástase se, ao contrário do por ela alegado, o fármaco é expressamente mencionado no Anexo II da Resolução Normativa nº 465/2021, que atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, e, portanto, é objeto de cobertura obrigatória nos casos como o que acomete a autora.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1024357-94.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer
” (Proc. nº 1050602-71.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por CLECI BORSATTO KUVIATZ, deferiu parcialmente a tutela de urgência para ordenar à Cooperativa/ré/agravante que, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 5 mil, autorize e custeie o fornecimento do medicamento quimioterápico “
Palbociclibe (Ibrance) 126 mg
”, indicado pelo médico assistente da autora para tratamento de câncer (“
carcinoma metastático de sítio primário em mama
”) que lhe acomete, por entender que “
as operadoras de planos de saúde podem regular as doenças que terão cobertura pelo plano, mas não podem restringir o medicamento, a forma e/ou material a ser utilizado para o tratamento, uma vez que esta esfera e atribuída ao médico responsável pelo tratamento do paciente
” (cf. Id. nº 70608460).

A Cooperativa/agravante sustenta que “
o contrato celebrado entre as partes é claro ao afirmar que somente serão cobertos e autorizados os exames de diagnóstico e tratamentos desde que expressos no rol de procedimentos do CONSU
”, que, em seus Anexos I e II, “
estabelece diretrizes de utilização que estabelecem os critérios, baseados em evidências médicas, a serem observadas para a cobertura dos procedimentos realizados pelos planos de saúde
”.

Aduz que “
a terapia antineoplásica oral para tratamento de câncer possui cobertura obrigatória somente nos
casos (por ela mencionados nas razões recursais)
para cada tipo de neoplasia
”, entre os quais não se encontra a hipótese neoplásica que acomete a autora (sic – cf. Id. nº 66875978 - pág. 8/15).

Pede, pois, reforma da decisão agravada para que o pedido de antecipação da tutela seja indeferido; requer, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

A decisão vinculada ao Id. nº 71069975 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

76574495).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em setembro de 2020 a agravada foi diagnosticada com neoplasia mamária “
com comprometimento ósseo secundário
”, sendo indicado tratamento com “
Palbocicle + Letrozol
” (cf. Id. nº 70608459 - pág. 1/6), estando demonstrado nos autos, tanto o tratamento prescrito à agravada como também a necessidade do uso do fármaco com princípio com ativo “
Palbociclibe Ibrance
”, diante da prescrição médica contida no Relatório Médico, datado de 23/09/2020, subscrito pelo médico especialista em oncologia Dr. Vitor Barreto Santana (CRM/MT nº 43.285).

Sem mínimas delongas, a Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS, à qual tão fortemente se agarra a Cooperativa/agravante, foi revogada pela Resolução Normativa nº 465/2021 do mesmo órgão, e, em seu Anexo II, a novel disposição regulamentar menciona expressamente a obrigatoriedade de cobertura e fornecimento do fármaco Palbociclibe para “
tratamento do câncer de mama avançado ou metastático HR (receptor hormonal) positivo e HER2 (receptor 2 do fator de crescimento epidérmico humano) negativo, em combinação com inibidores de aromatase de terceira geração (anastrozol, letrozol ou exemestano) como terapia endócrina inicial em mulheres pós-menopausa; ou com fulvestranto em mulheres que receberam terapia prévia
”, e é exatamente esse o quadro clínico da autora/agravada (Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 2021 - Anexo II – RN nº 465/2021, pág. 71).

Ou seja, a única tese recursal de ausência de cobertura obrigatória por falta de inclusão do fármaco no rol da ANS é absolutamente insubsistente, sendo de rigor, pois, a manutenção da r. decisão agravada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021